Tribunal: TJES
Processo: 5010908-32.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010908-32.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ART. 63, III, b DA LEI COMPLEMENTAR 234/2002. NÃO ALCANCE DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO AJUIZADA CONTRA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.
“Via de regra, figurando a pessoa jurídica de direito público interno como parte no processo - seja na condição de autora, ré, assistente ou oponente - estabelece a Lei Complementar Estadual nº 234/02 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) a competência da Vara dos Feitos da Fazenda Pública, com fulcro no art. 63, inc. III, ‘b’. 3 – Nesses termos, como ponderado pelo Juízo Suscitante ‘tratando-se de Lei reguladora da atividade judiciária no Estado do Espírito Santo, é possível inferir que a norma em comento se refere exatamente ao Estado do Espírito Santo, de maneira que os demais Estados ficam excluídos da competência desta Vara especializada.’ 4 - Assim, ocupando o polo ativo da demanda originária outro Ente Federativo que não o Estado do Espírito Santo, a competência para o processamento e julgamento da ação é do Juízo da Vara Cível, ex vi art. 63, inc. III, ‘b’, da Lei Complementar nº 234/2002” (TJES, Classe: Conflito de competência, 100150017679, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2015, Data da Publicação no Diário: 31/07/2015).
2.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (1ª Vara Cível de Vila Velha).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5010908-32.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA

SUSCITADO:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA

PARTE INTERESSADA ATIVA:
SÉRGIO BATALHA DE MIRANDA

PARTE INTERESSADA PASSIVA:
UNITINS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer”
ajuizada por Sérgio Batalha de Miranda

em desfavor da Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS, requerendo a condenação desta à expedição de diploma de conclusão de curso superior.

Conforme consta da decisão de ID 6055941, o MM Juiz da 1ª Vara Cível de Vila Velha declarou a incompetência daquele Juízo para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha.

O MM Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de competência, destacando que “
não há nenhum elemento relacionado à Administração Pública direta ou indireta do Estado do Espírito Santo, o que afasta a competência desta Unidade Judiciária especializada”
.

Pois bem. No presente caso, a demanda foi ajuizada em face da UNITINS, que, de acordo com o art. 1º da Lei n. 3.124, de 14 de julho de 2016, do Estado do Tocantins, constitui “
autarquia de regime especial, dotada de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, sob o primado da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, doravante denominada Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS, vinculada à Secretaria da Educação, Juventude e Esportes
”.

Desta forma, o polo passivo da ação é ocupado por pessoa jurídica de direito público, o que levou o MM Juiz da 1ª Vara Cível de Vila Velha a declinar sua competência para a vara especializada.

Ocorre que, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em mais de uma ocasião, somente a presença de órgão da Administração Pública – direta ou indireta – do Estado do Espírito Santo é capaz de atrair a competência da vara especializada. Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS – LEI COMPLEMENTAR Nº 234/2002 – CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ART. 63, INC. III, ALÍNEA ‘B’ – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1 – A Lei Complementar nº 234/2002, alterada pela Lei Complementar nº 788/2014, regula a divisão e a organização judiciária do Estado do Espírito Santo, compreendendo a constituição, estrutura, atribuições e competência do Tribunal, Juízes e Serviços Auxiliares da Justiça, consoante dispõe o seu artigo 1º.
2 - Via de regra, figurando a pessoa jurídica de direito público interno como parte no processo - seja na condição de autora, ré, assistente ou oponente - estabelece a Lei Complementar Estadual nº 234/02 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) a competência da Vara dos Feitos da Fazenda Pública, com fulcro no art. 63, inc. III, ‘b’. 3 – Nesses termos, como ponderado pelo Juízo Suscitante ‘tratando-se de Lei reguladora da atividade judiciária no Estado do Espírito Santo, é possível inferir que a norma em comento se refere exatamente ao Estado do Espírito Santo, de maneira que os demais Estados ficam excluídos da competência desta Vara especializada.’ 4 - Assim, ocupando o polo ativo da demanda originária outro Ente Federativo que não o Estado do Espírito Santo, a competência para o processamento e julgamento da ação é do Juízo da Vara Cível, ex vi art. 63, inc. III, ‘b’, da Lei Complementar nº 234/2002
.
5 - Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha⁄ES. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100150017679, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2015, Data da Publicação no Diário: 31/07/2015)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ART. 63, III, b DA LEI COMPLEMENTAR 234/2002 – NÃO ALCANCE DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS – CONFLITO CONHECIDO PARA A DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 63, III, b do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (LC 234/2002) preconiza que “Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública, processar e julgar as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas”. 2. O legislador estadual cuidou de limitar a competência ao “Estado” e não a todos os Estados da federação, que devem ter suas causas julgadas pela Varas Cíveis, caso não esteja litigando contra o Estado do Espírito Santo ou em litisconsórcio com esse
. Precedente do TJES: Conflito de Competência 100080004078. 3. Assim, em se tratando de ação de revisão contratual ajuizada em face do ESTADO DE MINAS GERAIS – MANDATÁRIO BDMG, ou seja, sem participação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em nenhum dos polos da ação, é imperioso o reconhecimento da competência do juízo suscitado (6ª Vara Cível de Vila Velha). 4. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100150018461, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2015, Data da Publicação no Diário: 25/11/2015)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 63, III, B, DA LEI COMPLEMENTAR 234 DE 2002. AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA AOS OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ESTABELECIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO. 1- O Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234/2002, alterada pela Lei Complementar nº 788/2014) traz previsão em seu art. 63, inciso III, alínea b, de que as varas da Fazenda Pública irão processar e julgar as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas.
2- O legislador se refere ao Estado no singular, trazendo como necessária a interpretação de que somente se refere ao Estado do Espírito Santo e não aos demais Estados da Federação. 3- Restou consignado no acórdão proferido por esta Quarta Câmara, por ocasião da apreciação do recurso de apelação interporto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS UNITINS, a competência da Vara Cível para julgar a presente demanda diante de análise de matéria atinente à relação de consumo
. [...] (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170067829, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018)

Face o exposto,
sem maiores delongas,

conheço do presente Conflito de Competência para declarar o Juízo Suscitado (1ª Vara Cível de Vila Velha) o competente para processar e julgar a demanda principal (Processo nº 0003064-89.2015.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para "
declarar o Juízo Suscitado (1ª Vara Cível de Vila Velha) competente para processar e julgar a demanda principal".